Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727707-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPEDITO GONCALVES FROES JUNIOR AGRAVADO: JOAO CAETANO DE SOUZA, RAFAEL ANDRE DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EXPEDITO GONÇALVES FROES JÚNIOR tendo por objeto a r. decisão (ID 68768402 - Pág. 1 ou ID 18298727 - Pág. 259) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do processo 0001345-36.2017.8.07.0001. Na origem, tramita ação de conhecimento ajuizada por RAFAEL ANDRE DE ARAUJO em face de JOÃO CAETANO DE SOUZA. Em 27/02/2020, cumprindo decisão exarada em outro processo, o cumprimento de sentença no 0703604-08.2018.8.07.0007, em curso na 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, foi realizado o registro da penhora no rosto dos autos (ID 18298727 - Pág. 224 ou ID 57541879 - Pág. 1) sobre eventuais créditos que pertençam ao autor da ação, RAFAEL, no valor de R$34.578,48. Aquele cumprimento de sentença foi proposto por EXPEDITO GONÇALVES FROES JÚNIOR em face do ora agravado, RAFAEL, e de outros. Em 10/03/2020, no processo 0001345-36.2017.8.07.0001, foi proferida sentença de procedência e JOÃO CAETANO foi condenado ao pagamento da quantia de R$122.020,05 em favor de RAFAEL. O trânsito em julgado operou-se em 19/05/2020, conforme certificado (ID 63501232 - Pág. 1 ou ID 18298727 - Pág. 236). Como o credor, RAFAEL, não propôs cumprimento de sentença, EXPEDITO, em 22/07/2020, peticionou nos autos (ID 68287325 - Pág. 1-3 ou ID 18298727 - Pág. 240-242) alegando que: “...se percebe a atabalhoada tentativa do Requerente RAFAEL ANDRE DE ARAUJO, de frustrar o crédito de seu credor, ora peticionante” (ID 68287325 - Pág. 2 ou ID 18298727 - Pág. 241). Insistindo em qualificar como má-fé a conduta de RAFAEL, EXPEDITO aponta que a penhora no rosto dos autos em seu favor, ele, EXPEDITO, sub-rogar-se-ia nos direitos de RAFAEL até o limite do crédito penhorado nos autos. Com base nisso, EXPEDITO requereu sua inclusão nos autos também como exequente até o limite do crédito prescrito no valor de R$34.578,48. Foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à petição de ID 68287325, eis que o peticionante carece de interesse processual, na medida em que o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia far-se-á a requerimento do exequente, nos exatos termos do art. 513, §1o, do CPC. Retornem, pois, os autos ao arquivo” (ID 68768402 - Pág. 1 ou ID 18298727 - Pág. 259). Inconformado, o peticionante recorre. Argumenta que teria legitimidade para promover o cumprimento de sentença ou nele prosseguir até o limite do seu crédito, diante da inércia do exequente-devedor, como seria o caso dos autos. É o necessário. Em consulta ao andamento do processo original, constato que, no último dia 05/11/2020, foi instaurado (ID 76323751 - Pág. 1) cumprimento de sentença requerida por RAFAEL ANDRE DE ARAUJO (ID 71140550 - Pág. 1-6). Nesse contexto, diante do início do cumprimento de sentença, determino a intimação do agravante para declinar razões para a manutenção do presente recurso, pois, ao que tudo indica, esse fato esvazia o interesse do agravante que justificava a modificação no polo ativo na inércia de RAFAEL. Prazo de 05 dias sob pena de arquivamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator